Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABORDAGEM COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE OITO JOVENS QUE SE DIVERTIAM EM UMA CACHOEIRA AFASTADA DA CIDADE. AMEAÇA COM UMA ESPINGARDA E FACÃO PARA LHES TOMAR OS PERTENCES. PERICULOSIDADE REVELADA NA PRÓPRIA AÇÃO E PELA COMPULSÃO AO CRIME REVELADA PELA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO TIPO DE CRIME. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei n.o 8.069/1990, depois de, junto com dois comparsas, inclusive um adolescente, ameaçar com espingarda e facão oito jovens que estavam em uma cachoeira afastada da cidade e lhes tomar os pertences, restringindo-lhes, ainda, a liberdade por tempo juridicamente relevante.
2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e nos antecedentes do paciente, denotando propensão ao crime e insensibilidade à pedagogia da sanção penal. Muitos assaltos com uso de armas de fogo e facas terminam em latrocínio, pesadelo constante de todo cidadão brasileiro.
3 Ordem denegada.